Tribunal: TCU
Processo: 017.767/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2474/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação formulada pelo Ministério Público Federal (MPF) no estado do Espírito Santo, a respeito de possíveis fraudes em pagamentos de benefícios previdenciários do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS); Considerando que as diligências promovidas pela secretaria especializada ao INSS, bem como as respostas prestadas pelo órgão, dão conta de que, dos 21 benefícios irregulares, 20 encontram-se na situação "suspenso" e um na situação "cessado", que o servidor autor das fraudes foi demitido, em 17/2/2021, por improbidade administrativa, e que a Procuradoria Federal Especializada junto ao INSS ajuizou Acão de Execução Fiscal para cobrança dos valores devidos; Considerando que, no que tange às medidas de controle adotadas pelo INSS para mitigar fraudes, as providências informadas demonstram que os controles administrativos foram aprimorados pela autarquia; Considerando que, embora confirmadas as alegações do representante no tocante à fraude praticada por servidor e à fragilidade dos sistemas de concessão de benefícios à época dos fatos, as medidas adotadas pelo INSS e por sua procuradoria especializada para o tratamento das questões, assim como a fiscalização contínua da previdência realizada por este Tribunal, são suficientes para o enfrentamento situação apontada; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III, 169, inciso III, 235 c/c o art. 237, inciso I, todos do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação e considerá-la parcialmente procedente; encaminhar cópia deste acordão e da instrução (peça 16) ao INSS e ao representante; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 017.767/2020-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da Assistência Social (SecexPrevidência). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.